Tribunal: STF
Processo: HC 84758
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-25
Data de publicação: 2006-05-25

Ementa:
E M E N T A: CRIME ELEITORAL - DELITO DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 347 DO
 CÓDIGO ELEITORAL) - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A
INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSIBILIDADE DE CONTROLE
JURISDICIONAL, MESMO EM SEDE DE "HABEAS CORPUS", PORQUE LÍQUIDOS OS
FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO -
GERENTES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SÓ DEIXAM DE CUMPRIR A ORDEM
JUDICIAL, EM FACE DA AUSÊNCIA, NELA, DE DADOS ESSENCIAIS À SUA FIEL
EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA DE DOLO - NÃO-CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.
PERSECUÇÃO PENAL -
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - CONSTATAÇÃO OBJETIVA DA LIQUIDEZ DOS FATOS
 - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM SEDE DE "HABEAS
CORPUS".
- É lícito, ao Poder Judiciário, mesmo na via
sumaríssima da ação de "habeas corpus", verificar se existe, ou não,
 justa causa para a instauração da "persecutio criminis", ainda que
já iniciado, em juízo, o procedimento penal.
- Para que tal
controle jurisdicional se viabilize, no entanto, impõe-se que
inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto
 aos fatos subjacentes à acusação penal, pois o reconhecimento da
ausência de justa causa, para efeito de extinção do procedimento
persecutório, reveste-se de caráter extraordinário, quando postulado
 em sede de "habeas corpus". Precedentes.
A QUEBRA DE SIGILO
NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA,
SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE.
- A
 quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo
Poder Público ou por seus agentes. É que, se assim não fosse, a
quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de
busca generalizada e de devassa indiscriminada da esfera de
intimidade das pessoas, o que daria, ao Estado, em desconformidade
com os postulados que informam o regime democrático, o poder
absoluto de vasculhar, sem quaisquer limitações, registros sigilosos
 alheios. Doutrina. Precedentes.
- Para que a medida excepcional
da quebra de sigilo bancário não se descaracterize em sua finalidade
 legítima, torna-se imprescindível que o ato estatal que a decrete,
além de adequadamente fundamentado, também indique, de modo preciso,
 dentre outros dados essenciais, os elementos de identificação do
correntista (notadamente o número de sua inscrição no CPF) e o lapso
 temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos
mantidos por instituição financeira. Precedentes.
CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA (ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL) - GERENTES DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SÓ DEIXAM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, PORQUE NELA AUSENTES DADOS ESSENCIAIS -
INEXISTÊNCIA DE DOLO - NÃO-CARACTERIZAÇÃO DE DELITO ELEITORAL.
-
Não pratica o crime de desobediência previsto no art. 347 do Código
Eleitoral, o gerente de instituição financeira que somente deixa de
cumprir ordem de quebra de sigilo bancário emanada da Justiça
Eleitoral, porque não indicados, pelo magistrado que a ordenou,
elementos essenciais à fiel execução da determinação judicial, como
a correta identificação do correntista (referência ao seu CPF, p.
ex.) e a precisa delimitação temporal (que não pode ser
indeterminada) correspondente ao período abrangido pela investigação
 estatal.